Tribunal: TJSP
Processo: 1500686-46.2019.8.26.0035
Classe: Apelação Criminal / Contra pessoas não identificadas como mulher
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. Artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria que

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. Artigo 129, §1o, inciso I, do Código Penal. Autoria e materialidade comprovadas. Laudo de exame de corpo de delito que demonstra a natureza das lesões. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção. Inexistência de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Condenação mantida. Dosimetria que comporta pequeno reparo. Circunstâncias judiciais que extrapolaram a margem de risco social tutelado pela norma. Pena fixada na sexta parte acima do mínimo legal e acrescida de igual fração por força de agravante. Vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade. Reconhecimento da confissão, ainda que prestada extrajudicialmente. Súmula n. 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Compensação integral com a aludida agravante. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Manutenção do regime aberto, bem como da suspensão condicional da execução da pena (sursis). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.